Tribunal: STF
Processo: ARE 1575726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ITBI. Fato Gerador. Registro Imobiliário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Art. 150, § 7º, da CRFB. Hipótese de substituição tributária progressiva. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF. Recurso a que se Nega Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Porto Alegre contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em mandado de segurança, afastou a exigência de ITBI na lavratura de escritura pública, ao fundamento de inexistência de fato gerador antes do registro do imóvel, postulando o ente municipal o reconhecimento da possibilidade de cobrança antecipada do tributo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o fato gerador do ITBI ocorre no momento da lavratura da escritura pública ou apenas com o registro do título no cartório de imóveis; (ii) estabelecer se é possível a antecipação da cobrança do ITBI com base no art. 150, § 7º, da Constituição da República; e (iii) determinar se a controvérsia demanda reexame de fatos e legislação infraconstitucional, atraindo óbice ao recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre somente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária mediante registro no cartório competente.
4. O art. 150, § 7º, da Constituição disciplina a substituição tributária progressiva, não autorizando a antecipação do fato gerador do ITBI nos moldes pretendidos pelo ente municipal.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, o que inviabiliza o provimento do recurso.
6. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, providência vedada em sede extraordinária, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
————————-
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 150, § 7º, 156, inc. II; CTN, art. 35, inc. I; CC, art. 1.245; CPC, art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.410.373-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; STF, ARE nº 1.526.080-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2025; STF, ARE nº 1.534.559-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  
          
“APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EXIGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 150, § 7º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. 
Ausente a transmissão do bem imóvel, não há fato gerador do ITBI. Inteligência do art. 156, II da CF/88 e 35, I do CTN. 
Não é possível a antecipação do fato gerador do ITBI para a data da formalização do título hábil (escritura pública) a operar a transmissão, na forma do art. 3º, I da Lei Complementar Municipal n.º 197/89, uma vez que a antecipação prevista no art. 150, §7º, da CF/88, ao que se tem, somente viabiliza a exigência antecipada do ICMS (Tema 456 do STF), não se aplicando ao ITBI. Julgados do STF, em especial o ARE 805859 AgR. 
RECURSOS DA IMPETRANTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.” (e-doc. 180, p. 5; grifos no original). 

2. Opostos os embargos de declaração pelo contribuinte, foram rejeitados (e-doc. 184). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Porto Alegre alega violação aos arts. 150, § 7º; e 156, inc. II, ambos da CRFB. 

3.1. Alega que, “por ocasião da lavratura da escritura, tem-se que se iniciou o processo de transferência do vem e assim de ocorrência do fato gerador, razão pela qual plenamente exigível o pagamento do imposto neste momento” (e-doc. 189, p. 12; sic).

3.2. Sustenta que, “se a lei civil dispõe que para a transmissão da propriedade imobiliária exige-se a lavratura de uma escritura pública, que deve ser levada ao registro imobiliário, e que cabe ao Tabelião de Notas conferir o correto recolhimento do imposto no momento da sua lavratura, é certo que o ITBI é plenamente exigível por ocasião da lavratura da escritura, pois neste momento iniciou a ocorrência do fato gerador” (e-doc. 189, p. 12).

3.3. Defende que, “mesmo que se pudesse admitir, em nome do princípio da eventualidade, que o fato gerador ocorra, em todas as hipóteses, apenas no registro do título no Álbum Imobiliário, perfeitamente correto entender que o ITBI está inserido na hipótese prevista na Constituição que permite a antecipação dos efeitos do fato gerador possibilitando que se determine o pagamento do tributo quando ainda se está na expectativa da ocorrência do fato gerador” (e-doc. 189, p. 13). 

3.4. Aponta que “a legislação tributária municipal está, portanto, em perfeita sintonia com a CF, nos termos autorizados pelos arts. 150, § 7º, 156, II e art. 30, III da CF/88” (e-doc. 189, p. 13).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso, em decisão assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EXIGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 150, § 7º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA 286 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 196).

5. No agravo, a parte recorrente afirma que “não há como se entender que a decisão proferida nos autos está de acordo com o entendimento des[t]a corte, pois [o] STF não se debruçou sobre a aplicabilidade do art. 150, § 7º da CF/88 às hipóteses de ITBI, nem tão pouco sobre a exigência do imposto na lavratura da escritura de compra e venda” (e-doc. 200, p. 7; sic).

É o relatório. 

Decido. 

6. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“A discussão diz respeito à caracterização do fato gerador do ITBI e possibilidade de sua exigência em momento anterior à efetiva transmissão do bem imóvel. 
De plano, insta pontuar que o entendimento dos Tribunais Superiores é de que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
(...)
Na situação em análise, a meu sentir, não ocorreu alteração de titularidade dos imóveis, uma vez que a legislação civil condiciona a aquisição da propriedade imobiliária ao respectivo registro junto à matrícula do imóvel (art. 1.245 do CC/02), de maneira que não há que se falar em fato gerador do ITBI (art. 156, II da CF/88 e art. 35, I do CTN).
(...)
Outrossim, não é possível a antecipação do fato gerador do ITBI para a data da formalização do título hábil (escritura pública) a operar a transmissão, na forma do art. 3º, I da Lei Complementar Municipal n.º 197/89, uma vez que a antecipação prevista no art. 150, §7º, da CF/88, ao que se tem, somente viabiliza a exigência antecipada do ICMS (Tema 456 do STF), não se aplicando ao ITBI, conforme orientação do Supremo.” (e-doc. 180; grifos no original).

7. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Vejam-se as seguintes ementas:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO. TEMA 1124. DISTINÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 2. O presente caso não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.410.373-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023). 

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ITBI. Integralização do capital social da empresa. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de transmissão de propriedade imobiliária, o fato gerador do imposto somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a decisão. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.526.080-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 09/04/2025).

8. Ademais, o art. 150, § 7º, da Constituição da República trata de hipótese de substituição tributária progressiva, aplicável para fins de caracterização de um responsável tributário, não se prestando para a autorização da antecipação do fato gerador, nos moldes pretendidos pela parte recorrente. 

9. Por fim, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, sobretudo acerca da efetiva ocorrência do fato gerador, ou da possibilidade de incidência do tributo com base em lei local, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF. Confira-se:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Integralização de capital social. Fato gerador. Acórdão recorrido amparado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.534.559-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 05/05/2025).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator